Tribunal: TJBA
Processo: 8058677-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058677-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADA: MARIA DE LOURDES ASSIS SILVA

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. EXIBIÇÃO DE CONTRATO DE ACORDO. RECALCITRÂNCIA DO EXECUTADO/AGRAVANTE. CONDENAÇÃO PRÉVIA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, EM SEGUNDO GRAU. COISA JULGADA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. TEORIA APLICÁVEL. AGRAVADA. QUASE QUATRO ANOS DE BUSCA INFRUTÍFERA PELO DOCUMENTO. NEGATIVAÇÕES SUPERVENIENTES COMPROVADAS. VALOR ARBITRADO EM R$ 20.000,00. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. QUANTUM QUE CONSIDERA NÃO APENAS O DÉBITO ORIGINAL, MAS O CONJUNTO DE DANOS EXPERIMENTADOS. TEMPO DESPERDIÇADO, ANGÚSTIA, INSEGURANÇA JURÍDICA E MANUTENÇÃO INDEVIDA DE RESTRIÇÕES. NECESSIDADE DE COIBIR CONDUTAS PROTELATÓRIAS E DESLEAIS. FUNÇÃO COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA DA INDENIZAÇÃO.PRECEDENTESW JURISPRUDENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8058677-95.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.